Tribunal: STF
Processo: AI 390892
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
            - A petição de agravo regimental se adstringe a
considerações genéricas, sem demonstrar, em ataque ao despacho
agravado, que, no caso sob julgamento, foram prequestionadas as
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
            Agravo a que se nega provimento.